Tribunal: STF
Processo: RE 1570849
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/1992. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA. (1) REQUERIMENTO DO APELADO PARA DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTRARRAZÕES. INTIMAÇÃO PROMOVIDA POR ATO ORDINATÓRIO SEM ATENTAR-SE PARA O PRAZO EM DOBRO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ENTE MINISTERIAL QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO DO ART. 272, § 8º, DO CPC. PEÇA QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADA COM A PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. (2) PRELIMINARES DE APELAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DA REQUERIDA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM RAZÃO DE PROBLEMAS EM SEUS EQUIPAMENTOS. FORMA DE ATUAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NO ATO. ANÁLISE DISPENSADA. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL À SUSCITANTE. ART. 282, § 2º, DO CPC. (3) MÉRITO. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA POR ATO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11, CAPUT, DA LIA. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL QUE TERIA DEIXADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA A ALUNO COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO E QUE HAVIA CAIDO NO CHÃO, E, EM SEGUIDA, PUXADO SUA ORELHA. LEI N. 14.230/2021, A QUAL PROMOVEU A REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II, DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992, E, NO CAPUT, TORNOU TAXATIVO O ROL DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, XL, DA CF/1988. GARANTIA DE RETROATIVIDADE DA LEI PARA BENEFICIAR O RÉU. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, em síntese, que 



    “os arestos recorridos mostram contrariedade aos postulados constitucionais implícitos da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso e da proibição da proteção deficiente, bem como aos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 4º, da CR, razão por que se requer o reconhecimento de que as condutas imputadas à ré, embora formalmente revogadas, permanecem hígidas no sistema de responsabilização por improbidade administrativa, devendo ser restabelecida a sentença que condenou a demandada de acordo com as sanções correlatas, declarando-se, ainda, a inconstitucionalidade incidental do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021”.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADI’s nºs 7.156/DF e 7.236/DF, de relatoria dos Ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, respectivamente, que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade de vários dispositivos introduzidos ou alterados pelo artigo 2º da Lei nº 14.230/2021, notadamente, no que interessa ao caso dos presentes autos, do artigo 11 da Lei 8.429/92. 



    Assim, tendo em vista que o resultado do julgamento das referidas ações diretas poderá influenciar no exame do presente caso, impõe-se o sobrestamento do feito para que se aguarde o julgamento das citadas ações diretas de inconstitucionalidade.



    Nestes casos, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a solução da controvérsia por meio do julgamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Cito nesse sentido: RE nº 1.478.856/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/4/24; RE nº 1.461.799/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/11/23; RE nº 1.446.878/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/8/23; RE nº 1442.427/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/8/23; e RE nº 1.445.186/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/8/23.



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADI’s nºs 7.156/DF e 7.236/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente